Tribunal: TJES
Processo: 5020412-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da fração aplicável à progressão de regime prisional, mantendo o percentual de 60%, sob o fundamento de reincidência específica em crime hediondo, no âmbito de execução penal que reúne condenações por crimes previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração de 60% para progressão de regime prisional quando a condenação que caracteriza a reincidência específica em crime hediondo ainda não transitou em julgado, ou se deve prevalecer a fração de 40% em relação à condenação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A reincidência constitui condição pessoal do apenado e repercute em toda a execução penal, desde que regularmente reconhecida a partir de condenação transitada em julgado.

4- A aplicação da fração mais gravosa de 60% para progressão de regime pressupõe o efetivo reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo.

5- A condenação utilizada para caracterizar a reincidência específica ainda se encontra pendente de julgamento de recurso, inexistindo trânsito em julgado.

6- A unificação provisória de penas somente pode ser utilizada em benefício do apenado, não sendo admissível para agravar a execução penal.

7- Na ausência de trânsito em julgado da condenação posterior, mostra-se indevida a aplicação da fração de 60%, devendo ser adotado o percentual de 40% para fins de progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A aplicação da fração de 60% para progressão de regime exige o reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo com base em condenação transitada em julgado.

2- Condenação sem trânsito em julgado não autoriza o agravamento da execução penal.

3- A unificação provisória de penas somente pode ser considerada quando favorecer o apenado.

4- Na ausência de reincidência específica definitivamente reconhecida, deve ser aplicada a fração de 40% para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP); Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 966.225/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 993.366/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 17.06.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020412-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALEX SILVA DA HORA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO APLICÁVEL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CONDENAÇÃO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 60%. RETIFICAÇÃO DO ATESTADO DE PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação da fração aplicável à progressão de regime prisional, mantendo o percentual de 60%, sob o fundamento de reincidência específica em crime hediondo, no âmbito de execução penal que reúne condenações por crimes previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação da fração de 60% para progressão de regime prisional quando a condenação que caracteriza a reincidência específica em crime hediondo ainda não transitou em julgado, ou se deve prevalecer a fração de 40% em relação à condenação anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A reincidência constitui condição pessoal do apenado e repercute em toda a execução penal, desde que regularmente reconhecida a partir de condenação transitada em julgado.

4- A aplicação da fração mais gravosa de 60% para progressão de regime pressupõe o efetivo reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo.

5- A condenação utilizada para caracterizar a reincidência específica ainda se encontra pendente de julgamento de recurso, inexistindo trânsito em julgado.

6- A unificação provisória de penas somente pode ser utilizada em benefício do apenado, não sendo admissível para agravar a execução penal.

7- Na ausência de trânsito em julgado da condenação posterior, mostra-se indevida a aplicação da fração de 60%, devendo ser adotado o percentual de 40% para fins de progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1- A aplicação da fração de 60% para progressão de regime exige o reconhecimento da reincidência específica em crime hediondo com base em condenação transitada em julgado.

2- Condenação sem trânsito em julgado não autoriza o agravamento da execução penal.

3- A unificação provisória de penas somente pode ser considerada quando favorecer o apenado.

4- Na ausência de reincidência específica definitivamente reconhecida, deve ser aplicada a fração de 40% para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP); Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 966.225/MT, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 20.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 993.366/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 17.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
ALEX SILVA DA HORA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo de execução nº 0001932-08.2018.8.08.0062, indeferiu o pedido de retificação da fração relativa à progressão de regime prisional.

O agravante aduz, em breve síntese, a necessidade de aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime prisional referente à condenação anterior, uma vez que, à época da referida condenação, o apenado não era reincidente específico em crime hediondo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para que “
seja Retificado o Atestado da Pena, devendo constar a correta fração de 40% (quarenta por cento) relativa ao primeiro processo crime de nº 00041515-68.2015.8.08.0062.”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17388075), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
ALEX SILVA DA HORA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos do processo de execução nº 0001932-08.2018.8.08.0062, indeferiu o pedido de retificação da fração relativa à progressão de regime prisional.

O agravante aduz, em breve síntese, a necessidade de aplicação da fração de 40% para fins de progressão de regime prisional referente à condenação anterior, uma vez que, à época da referida condenação, o apenado não era reincidente específico em crime hediondo.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida para que “
seja Retificado o Atestado da Pena, devendo constar a correta fração de 40% (quarenta por cento) relativa ao primeiro processo crime de nº 00041515-68.2015.8.08.0062.”
.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 17388075), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses recursais.

Com efeito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “
reincidência é condição pessoal que repercute em toda a execução penal, ainda que não reconhecida em todas as condenações que compõem a unificação
”(AgRg no HC n. 966.225/MT, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025)

No caso, compulsando os autos verifica-se que o apenado ostenta as seguintes condenações:

Ação Penal nº º 00041515-68.2015.8.08.0062 - Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e Art. 12 da Lei nº 10.826/2003; Data do trânsito em julgado: 05/02/2020;

Ação Penal nº 0000185-81.2022.8.08.0062 - Art. 33 da Lei nº 11.343/2006; condenação sem trânsito em julgado - pendente o julgamento de recurso de apelação;

Ora, a “
reincidência específica em crime hediondo autoriza a aplicação da fração de 60% para progressão de regime em todas as condenações por crimes da mesma natureza, independentemente da primariedade à época de sua prática
” (AgRg no HC n. 993.366/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Como se percebe, quando da condenação nos autos da ação penal nº 0000185-81.2022.8.08.0062 o apenado passou a ser reincidente específico em crime hediondo, no entanto, ainda não houve o trânsito em julgado da referida condenação, demonstrando ser equivocada, por ora, a aplicação da fração de 3/5 (60%) para fins de progressão de regime.

Como bem asseverado pelo douto Procurador de Justiça,
“a unificação de pena provisória somente se evidencia para beneficiar a execução, do contrário, só pode se considerado o instituto da reincidência após o trânsito em julgado dos autos nº 0000185-81.2022.8.08.0062, atualmente tramitando em sede recursal”.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar a retificação do Atestado da Pena, devendo constar a fração de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão.

É como voto.